Tribunal: TJDFT
Processo: 0719621-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRIBUINTE EXECUTADA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSTITUIÇÂO DEFINITIVA DO CRÉDITO. EXECUTIVO FISCAL AJUIZADO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. PRONUNCIAMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXECUTIVO PARCIALMENTE EXTINTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EXECUTIVO PARCIALMENTE EXTINTIVO. FIXAÇÃO DA VERBA EM COMPASSO COM O ÊXITO OBJETO. MODULAÇÃO OU ELISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação derivada da Lei Complementar no 118/05, que ditara nova redação ao artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, municiando o despacho que recebe a execução e ordena a citação com o atributo de interromper a prescrição, é aplicável na situação concreta em que aviada a pretensão executória quando em vigor a alteração legislativa.
2. Constituído definitivamente o crédito tributário originário do ISS, a circunstância de os sistemas da Fazenda Pública registrarem alteração do valor nominal de inscrição não permite, por si só, dessumir que houvera retificação do crédito tributário em ambiente próprio, não sendo hábil, portanto, a afetar a data da constituição do débito tributado e do termo do prazo prescricional, ensejando que, implementado o quinquênio após a definitiva constituição do crédito sem a ocorrência de fato apto a ensejar interrupção do interregno, a prescrição se implementara, determinando que seja afirmada.
3. Acolhida parcialmente a objeção de pré-executividade, com a extinção parcial da execução, conquanto o decidido tenha se realizado via provimento de natureza interlocutória, colocando termo ao executivo, ainda que de modo parcial, implica a sucumbência da Fazenda Pública na medida do débito infirmado, determinando que lhe sejam impostos honorários advocatícios com base de incidência no débito desqualificado, conforme orientam os princípios da causalidade e da sucumbência, notadamente porque fora a atuação da executada que deflagrara a resolução, legitimando que seu patrono seu compensado pelos serviços realizados (CPC, arts. 82, §1o, e 86).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.